Tribunal: STF
Processo: ARE 784223
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA ESTRANHA À DEBATIDA NOS AUTOS. RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO DO REGIMENTAL. EDIFICAÇÕES IRREGULARES. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E LOCAL. SÚMULA 280/STF. OFENSA REFLEXA. EMBARGOS ACOLHIDOS. MANTIDA DECISÃO PROFERIDA NO AGRAVO REGIMENTAL. 



    I - Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, necessário seria a análise de normas infraconstitucionais e locais, o que inviabiliza o recurso extraordinário nos termos da Súmula 280 do STF ou porque a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II - Embargos de declaração acolhidos, tendo em vista a ocorrência de erro material, para sanar o erro material no voto proferido no acórdão embargado e, sob novos fundamentos, negar provimento ao agravo regimental.